Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701787-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME AGRAVADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT[1], de 20 de junho de 2013, e seu § 1o, a parte recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que ambos os documentos foram juntados (IDs 42903673 e 42903677), porém há divergência quanto aos seus números de código de barras, o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do presente recurso. Intime-se a parte agravante para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, apresente a GRU ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, em atenção ao disposto nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, manifeste-se a agravante, no mesmo prazo, acerca do preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade concernente à tempestividade do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.